Tribunal: TJSP
Processo: 2141958-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. Artigo 33, caput e § 1o, c. c. artigo 40, incisos III e VI, e artigo 35, caput, c. c. artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei no 11.343/06, em concurso material. Pleito de declaração da nulidade da r. decisão judicial que deferiu a busca e apreensão domiciliar, com o consequente relaxamento da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Medida determinada de maneira exaustivamente

Ementa:
Habeas Corpus. Artigo 33, caput e § 1o, c. c. artigo 40, incisos III e VI, e artigo 35, caput, c. c. artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei no 11.343/06, em concurso material. Pleito de declaração da nulidade da r. decisão judicial que deferiu a busca e apreensão domiciliar, com o consequente relaxamento da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Medida determinada de maneira exaustivamente fundamentada e amparada no artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal. Nulidade não caracterizada. Pretensão de revogação da prisão preventiva decretada. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Apreensão de drogas fracionadas e diversificadas (12 porções de maconha, pesando 21,74 gramas, e 07 porções de cocaína, pesando 7,20 gramas), além de R$ 2.003,00 em espécie, um rolo de papel insulfilme, papéis contendo anotações sugestivas da contabilidade do tráfico, eppendorfs vazios e uma balança de precisão, o que se deu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido no âmbito de operação que visava apurar a traficância desempenhada no local. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente multirreincidente específico. Circunstâncias pessoais do agente e gravidade concreta das condutas criminosas que indicam a necessidade de manutenção da custódia cautelar, para fins de garantia da ordem pública. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.